Tribunal: TJDFT
Processo: 0790989-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado da autora e manteve a improcedência dos pedidos consistentes na declaração de nulidade do ato de divulgação do Processo de Progressão Funcional 2024 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, em razão de alegada violação ao princípio da publicidade, bem como na condenação do réu à reabertura do prazo para a sua participação no certame.

2. A embargante alega que o ato de chamamento dos servidores para participação no Processo de Progressão Funcional, por não ter sido divulgado de forma clara e acessível, violou o princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, e o art. 5o, inciso XXXIII, do mesmo diploma, o qual assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral. Conclui que o acórdão embargado incorre em contradição por contrariar os referidos dispositivos constitucionais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é a chamada contradição interna que se manifesta quando há incompatibilidade lógica entre os elementos do próprio julgado.

6. No caso, consta da fundamentação do julgado que todas as informações referentes ao certame foram amplamente divulgadas pela Comissão de Promoção Funcional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. E que a identificação dos servidores concorrentes à promoção funcional por meio de suas matrículas assegura a transparência necessária aos atos administrativos.

7. Não se verifica contradição interna passível de correção por embargos de declaração. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo da embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos do julgado, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.